Tribunal: TJDFT
Processo: 0710772-85.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Denúncia. Rejeição. Medida protetiva. Suposto descumprimento. Perturbação da tranquilidade.
1 - A denúncia ou queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal ou faltar justa causa para o exercício da ação penal (art. 395, I, II e III, CPP).
2 – Não há justa causa para a ação penal por crime de descumprimento de medida protetiva nem por contravenção penal de perturbação da tranquilidade se o denunciado não foi intimado pessoalmente nem por telefone das medidas deferidas, e se sua conduta de telefonar para a vítima tinha como objetivo informa-la de supostos abusos sexuais sofridos pela filha em comum.
3 – Recurso em sentido estrito não provido.